Tribunal: TJPA
Processo: 0000554-52.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000554-52.2020.8.14.0006

APELANTE: NATAN DO ROSARIO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM AFASTADO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. ERRO MATERIAL EM FAVOR DO RÉU. NÃO CORREÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa suscitou preliminar de nulidade processual pela ausência de alegações finais do Ministério Público e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para roubo simples, o afastamento das majorantes, a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração máxima da tentativa, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de alegações finais do Ministério Público gera nulidade processual; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples; (iv) saber se incidem as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (v) saber se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; e (vi) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação imediata da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, pois o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, regularmente oferecida.

4. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, amparado nos depoimentos firmes das vítimas, nos testemunhos policiais e nos elementos documentais, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

5. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

6. É incabível a desclassificação para roubo simples, pois demonstrados o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, circunstâncias objetivas comunicáveis entre os agentes.

7. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando comprovado o seu uso por outros meios de prova.

8. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a autoria delitiva se encontra demonstrada por outros elementos probatórios autônomos, como a prisão em flagrante.

9. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime para evitar
bis in idem
, mantendo-se a negativação das consequências do delito, diante da lesão suportada pela vítima.

10. Redimensionada a pena-base, preservam-se as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, bem como a fração mínima de redução pela tentativa, diante do avançado
iter criminis
.

11. Constatado erro material na aplicação da continuidade delitiva em favor do réu, deixa-se de corrigi-lo para evitar
reformatio in pejus
.

12. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a prática de crime cometido com grave ameaça.

13. A detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, b, 44, 59, 71, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 563; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.007.186/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2022; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, HC 293.746/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 01/12/2015; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29/11/2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 16/08/2022; TJPA, Súmula 14; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Natan do Rosario Araújo, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c artigo 71, todos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pugnou pela declaração de nulidade processual em razão da ausência das alegações finais do Ministério Público. No mérito, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para roubo simples, com a exclusão das majorantes; reforma da dosimetria, com redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal e aplicação da fração máxima da minorante da tentativa; ainda, fixação do regime inicial em aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MP

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa, pois, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de
"mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório”
( AgRg no REsp n. 2.007.186/PE , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 7/11/2022).

Ademais, as nulidades em processo penal observam ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 - CPP), segundo o qual "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
", o que não ocorreu na espécie.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES: TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO . PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS. PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA.PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Sobre a não apresentação de alegações finais pelo d. Parquet, não passou de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente (AgRg no REsp n. 2 .007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022)). Além disso, nenhum prejuízo foi demonstrado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 780811 BA 2022/0344355-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA ORAL PROFERIDA SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP) . (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel . p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016)" (HC n. 661.506/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021). 2 . Conforme precedentes deste Tribunal Superior, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório.Precedente (AgRg no REsp n. 2.007 .186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022)" (AgRg no HC n. 780 .811/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

(...)

(STJ - AgRg no HC: 902892 PI 2024/0113416-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

03 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 29606830 - Pág. 3):

(...)

Encerrada a instrução criminal, este Juízo, da análise minuciosa das provas coligidas para os autos, se convenceu da prática do crime de tentativa de roubo praticado pelo acusado contra as vítimas JONATAS MACIEL PAULINO DA SILVA e DENISSON PINTO RODRIGUES, nos termos da denúncia. Senão vejamos:

A defesa suscitou que não existem provas suficientes para a condenação do réu suscitando fragilidade na identificação do réu no reconhecimento realizado em Juízo, indicou contradições nos depoimentos das vítimas e, a divergências entre os depoimentos destas e das testemunhas policiais.

Em relação as teses apresentadas pela defesa, pelas provas produzidas nos autos, tais tesem não merecem prosperar, pois as vítimas informaram detalhadamente os fatos ocorridos consigo, conforme as circunstâncias a ações a que foram submetidas, reconhecendo o acusado como um dos autores do delito e, os agentes policiais que efetuaram da prisão do acusado, também o reconheceram como a pessoa indicada pelos ofendidos como o autor da ação delituosa.

Vejamos os depoimentos obtidos em Juízo:

A testemunha policial SIMPLICIO SOARES LEÃO, compromissado, disse que trabalha em Belém e que os agentes estavam em deslocamento quando foram abordados sendo informados sobre o assalto ocorrido; que o acusado já estava rendido por populares e bastante machucado; disse que tinha mais de um assaltante e, que os agentes informaram que o acusado tinha arma de fogo, mas com o réu rendido não tinha nenhuma arma. O bem foi recuperado.

A testemunha policial DEMETRIOS PERREIRA PINTO, compromissado, informou em Juízo que não recordava dos fatos.

A vítima JONATAS MACIEL PAULINO DA SILVA, dispensado do compromisso, disse em síntese que retornava do trabalho quando foi abordado por um rapaz armado, que a pessoa que não era o NATAN tentou sacar a arma, mas se atrapalhou ocasião em que a vítima jogou a moto em cima desse indivíduo, ocasião em que a vítima gritou e se afastou. Após, se aproximou a outra vítima do depoente e, também relatou acerca de tentativa de novo roubo e, que essa pessoa em questão jogou a moto em cima dos assaltantes e caiu, que soube que eles tentaram ligar a moto, mas não pegou e que o NATAN ficou caído no chão e, o outro individuo fugiu do local. Disse que a população segurou o réu NATAN, cercando-o.

A vítima DENISSON PINTO RODRIGUES, prestou depoimento em Juízo. O ofendido confirmou ter sido abordado pelos dois indivíduos, um deles portando um revólver calibre .38, que apontaram a arma e verbalizaram a ordem para descer da moto, mas a vítima se assustou e tentou sair do local acelerando, mas o réu se meteu NATAN na frente do ofendido e, na tentativa de fuga do depoente, ele colidiu com o réu NATAN, que estava desarmado, e na sua queda, o ofendido teve uma lesão no ombro. Disse que o indivíduo que estava armado tentou ligar a motocicleta, mas não funcionou, impedindo a consumação do roubo, e o comparsa armado evadiu-se, deixando o réu NATAN ferido no chão. O ponto crucial de seu depoimento reside no reconhecimento inequívoco do réu NATAN DO ROSÁRIO ARAÚJO, realizado em audiência, através de vidro peliculado, "sem sombras de dúvidas", como a pessoa com quem colidiu e que participou do delito.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado, mediante grave ameaça, tentou subtrair as motocicletas que estavam sendo conduzidas pelas vítimas JONATAS MACIEL PAULINO DA SILVA e DENISSON PINTO RODRIGUES na Rua Antônio Rodrigues Junior, neste município, em horários distintos, mas não logrou êxito na subtração dos veículos, por razões alheias as suas vontades.

Desse modo, nota-se que restou comprovado a ocorrência do crime previsto nos artigos 157, §2ª, II e §2º-A, I c/c art. 14, II e na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro pelo acusado.

O concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso II, do CP) e o uso de arma de fogo restaram comprovados pelo fato de que as vítimas informaram que foram abordadas por dois indivíduos, o réu NATAN e um comparsa não identificado. Relataram ainda que a atuação conjunta de ambos foi realizada com divisão de tarefas (um armado, outro interceptando a vítima), o que demonstra o liame subjetivo e a unidade de desígnios para a prática do roubo, caracterizando o concurso de agentes.

O emprego de arma de fogo na prática delituosa também restou inconteste, pois nós as vítimas relataram que a ameaça foi exercida com o uso de arma de fogo, inclusive um dos ofendidos, descreveu-a como um revólver calibre .38.

A jurisprudência consolidada entende que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima, que, no presente caso, é firme e coerente.

Nesse sentido:

(...)

Ademais, pouco importa quem efetivamente estava com a arma de fogo, pois tanto o réu NATAN como o outro individuo que lhe acompanhava estavam com o intuito de cometer o crime e, ainda que apenas um deles estivesse portando a arma de fogo, essa majorante comunica-se aos demais envolvidos, visto tratar-se de circunstância elementar objetiva.

Nesse sentido:

(...)

Cita-se, ainda, o enunciado contido na Súmula 14 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Assim, pelas provas produzidas verificasse que a conduta delitiva não se consumou, configurando a tentativa (Art. 14, inciso II, do CP), o iter criminis foi interrompido em fase avançada, mas antes da efetiva subtração dos bens.

Por fim, a conduta do réu se amolda ao instituto da continuidade delitiva (Art. 71 do CP). O réu, em concurso com o mesmo comparsa, praticou dois crimes de roubo tentado, da mesma espécie (roubo), mediante condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes (mesma rua, curto lapso temporal, abordagem de motociclistas com arma de fogo), contra vítimas diferentes. A pluralidade de condutas, com unidade de desígnios, mas com pluralidade de resultados, caracteriza a ficção jurídica do crime continuado, que impõe a aplicação da pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto a dois terços.

Assim, conclui-se que a conduta do réu NATAN DO ROSÁRIO ARAÚJO se enquadra perfeitamente no Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 29606724 - Pág. 7);

b)

Termo de apreensão do objeto (Num. 29606725 - Págs. 14 a 18) – demonstrando que foi apreendida a motocicleta da vítima Denisson;

c)

Autos de entrega (Num. 29606715 - Pág. 14);

d)

Depoimento judiciais das vítimas – confirmando os fatos narrados na denúncia (tentativa de roubo em concurso de pessoas e uso de arma) e a autoria delitiva do réu;

e)

Depoimento judicial do policial Simplício que participou da prisão em flagrante do ora recorrente, narrando na ocasião que o réu já havia sido detido pela população e que a
res furtiva
foi devolvida.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Pelo cotejo probatório, também, não há como desclassificar a conduta do ora recorrente para roubo simples, afinal, sua participação foi relevante e direta – conforme relatos das vítimas, sobretudo de Denisson, o qual narrou que foi abordado pelos dois indivíduos, um deles apontando um revólver calibre 38, que foi dada a ordem para ele descer da moto, mas se assustou e tentou sair do local acelerando, momento em que o réu Nattan se meteu na frente de sua moto, na tentativa de pará-lo, vindo

colidir com ele -, demonstrando ciência plena e envolvimento ativo na prática delitiva.

Assim, também, incabível o pleito de decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, I do Código Penal, por se tratar a majorante de circunstância objetiva comunicável (HC n. 293.746/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 14/12/2015).

Quanto ao argumento de ausência da apreensão e perícia da arma, friso que me filio ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Quanto à tese absolutória diante da ausência do reconhecimento de pessoas, desrespeitando ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, sendo apontado como autor de fato ainda
in locu
.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da prisão em flagrante, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

04 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR. APLICAÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 29606830 - Págs. 5 a 6):

(...)

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente, é própria dos crimes patrimoniais e, revela-se pelo fato de o réu ter agido com a intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta; neutra; antecedentes: o réu não possui antecedentes - circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade não é possível auferir; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: Além disso, a ação criminosa envolveu duas vítimas distintas em um curto lapso temporal e no mesmo local, demonstrando a ousadia e a persistência dos agentes na prática delitiva – circunstância negativa; as consequências do crime: uma das vítimas sofreu lesão no ombro e necessitou de fisioterapia, conforme se observa no boletim médico de ID. 61233955 - circunstância negativa; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena base acima do mínimo legal, ficando a reprimenda em, 06 (seis) anos e 07(sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Passando à segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase verifica-se tanto causas de aumento de pena, quanto de diminuição de pena.

No caso dos autos, incidem as causas de Aumento de Pena temos o emprego de Arma de Fogo (Art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) e o concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II, do CP), conforme fundamentado acima, com isso, diante de duas majorantes, entendo que é suficiente a aplicação da fração referente a maior causa de aumento, razão pela qual majoro a pena em 2/3(dois terços), ficando estabelecida a sansão de 09(nove) anos, 01(um) mês e 26(vinte e seis) dias de reclusão, mais o quantum de 28(vinte e oito) diasmulta.

Verifica-se ainda a causa de Diminuição de Pena referente a tentativa (Art. 14, inciso II, do CP), pois conforme fundamentado acima, verifica-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, por este motivo, reduzo, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena estabelecida em 06(seis) anos, 01 (um) mês e, 07(sete) dias de reclusão, mais o quantum de 17(dezessete) dias-multa.

3.1.1. Continuidade Delitiva (Art. 71 do CP):

O réu praticou dois crimes de roubo tentado, da mesma espécie, mediante condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, contra vítimas diferentes (JONATAS MACIEL PAULINO DA SILVA e DENISSON PINTO RODRIGUES). Tal situação configura a continuidade delitiva, nos termos do Art. 71 do Código Penal. Tratando-se de dois crimes, o aumento da pena deve ser aplicado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), com isso, fica a pena estabelecida em 05(cinco) anos e 26(vinte e seis) dias de reclusão, mais o quantum de 20(vinte) dias-multa.

OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL, FIXO A PENA CORPORAL DEFINITIVA DO RÉU LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA EM 05 (CINCO) ANOS E 26(VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO e, MAIS 20 (VINTE) DIAS-MULTA SOBRE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO, QUE TENHO POR SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME.

3.2. - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. O regime inicial de cumprimento de pena para ambos os réus será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, na medida em que a quantidade de pena aplicadas aos mesmos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não permitem a segregação em regime mais gravoso do que a pena recomenda.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais das circunstâncias, consequências do delito e participação da vítima, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – embora os motivos elencados pelo magistrado sejam idôneos, esses já foram punidos pela aplicação da regra da continuidade delitiva. Logo, a fim de evitar
bis in idem
, neutralizo o presente vetor.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – foram corretamente negativadas, visto que restou comprovado que a vítima Denisson ficou lesionada no ombro da colisão das motos provocada pelo ora apelante. No que preservo a valoração negativa.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, corrigir para 1/8 entre os intervalos da pena mínima e máxima, visto não haver motivos outros para sustentar fração superior.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, deve a reprimenda intermediária permanecer em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, escorreitamente (como já explicado no tópico acima), foram reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, sendo aplicada a fração legal desta última (2/3), devendo, agora, a pena ficar em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Ainda, foi reconhecida a minorante da tentativa, aplicada na fração mínima de 1/3, sob a seguinte justificativa (Num. 29606830 - Págs. 5 e 6):

Assim, pelas provas produzidas verificasse que a conduta delitiva não se consumou, configurando a tentativa (Art. 14, inciso II, do CP), o iter criminis foi interrompido em fase avançada, mas antes da efetiva subtração dos bens.

(...)

Verifica-se ainda a causa de Diminuição de Pena referente a tentativa (Art. 14, inciso II, do CP), pois conforme fundamentado acima, verifica-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, por este motivo, reduzo, a pena em 1/3 (um terço)(...)

Porém, a defesa, sem razão, pleiteia a diminuição máxima (2/3). Explico.

É cediço, consoante ao art. 14, II, do CP, que quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

In casu
, verifico que foi anunciado o assalto, dado ordem de descer da motocicleta, como também, foi provocada uma colisão com a vítima, momento em que o corréu tentou levar a
res furtiva
(moto), porém, não conseguiu ligá-la, abandonado ela e seu parceiro no local.

Logo, o delito não se consumou por motivos alheio à vontade do réu, estando escorreita a aplicação de diminuição mínima.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/3, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis do delito, chegando a acertar uma facada no pescoço da vitima.

2 . Reverter a conclusão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art . 654, § 2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, é opção exclusiva do relator. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2299856 MG 2023/0050507-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

Des
se modo, a pena deve restar em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra da continuidade delitiva, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, em razão de número de delitos.

No entanto, percebo que ao invés de acrescer a pena com o citado
quantum
, o juízo
a quo
, equivocadamente, realizou a subtração da pena. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, procedo de modo igual ao magistrado, fixando, então, a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – preservo o regime inicial no semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso.

05 - DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, destaco que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026